Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702338-53.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO APELADO: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por VINÍCIUS PASSOS DE CASTRO, em face da sentença de ID 46648794, proferida pela 2a Vara Cível do Gama que, em embargos à monitória, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam arguida pelo Embargante, ora apelado, e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil. Verifica-se que houve pedido de gratuidade de justiça em momento de recurso de apelação (ID 46648807 - Pág. 1/13), porém, o apelante deixou de juntar aos autos a declaração de hipossuficiência, nos termos do §3o do art. 99, do CPC. Dessa forma, intime-se o apelante para que junte declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador